Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Consórcio. Carta de crédito. Intermediadora. Promessa de contratação. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade solidária. Inexistência de relação jurídica com o banco. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da empresa intermediadora e improcedente em face da administradora do consórcio.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade solidária entre a empresa intermediadora e a administradora de consórcio; e (ii) estabelecer se houve defeito na prestação do serviço pela administradora de consórcio.
III. Razões de decidir
3. Na relação de consumo, os riscos do negócio e da atividade competem sempre ao fornecedor do serviço quando se trata de fortuito interno, porque, mesmo inevitável e imprevisível, nesse âmbito o fato está ligado à própria atividade do fornecedor. Nada obstante, no fortuito externo, ou seja, no fato estranho à organização ou à atividade do fornecedor, a situação é diferente porque, então, o fornecedor do serviço não tem de suportar os riscos, sendo isso apto para excluir a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
4. O defeito do serviço é pressuposto indispensável para a responsabilidade civil do fornecedor do serviço na relação de consumo, de maneira que, ausente o defeito, não haverá nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a ação do fornecedor, consoante o art. 14, § 3o, I, do CDC.
5. No caso, diante da completa dissociação entre a relação jurídica da administradora do consórcio com a empresa intermediadora, não há falar em responsabilidade solidária, à míngua de prova de falha na prestação dos serviços praticados pelo banco.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 541.184/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi.